Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu ao Autor da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais n. 0703736-46.2024.8.07.0010 os benefícios da gratuidade de justiça. A um primeiro exame e diante dos dizeres do parágrafo 3o do artigo 99 do CPC, que estabelece presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos, concedo o efeito suspensivo. Nesse sentido: "TJDFT - EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3.Recurso provido. (Acórdão 1644681, 07304954820228070000).” Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, para deferir, provisoriamente, a gratuidade judiciária ao agravante. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 07 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator